Tribunal: STF
Processo: RE 177312
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: - Contribuição social. Lei nº 7.856/89. Art. 2º.
Início de sua aplicação.
         - Em 19.02.97, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE
197.790, firmou o seguinte entendimento:
"Contribuição social. Lei nº 7.856, de 25 de outubro de
1989, que, no art. 2º, elevou a respectiva alíquota de 8 para 10%.
Legitimidade da aplicação da nova alíquota sobre o lucro apurado no
balanço do contribuinte encerrado em 31 de dezembro do mesmo ano.
Tratando-se de lei de conversão da Medida Provisória nº
86, de 25 de setembro de 1989, da data da edição desta  é que flui o
prazo de noventa dias previsto no art. 195, § 6º, da CF, o qual, no
caso, teve por termo final o dia 24 de dezembro do mesmo ano,
possibilitando o cálculo do tributo, pela nova alíquota, sobre o
lucro da recorrente, apurado no balanço do próprio exercício de
1989."
         Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.